Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ENDOSCÓPICO. FALECIMENTO DA PACIENTE. ERRO MÉDICO. CONFIGURADO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO.
1. Os elementos extraídos dos autos convergem com o entendimento proferido na sentença recorrida quanto à existência de responsabilidade civil. Os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem acerca dos pressupostos para o reconhecimento do dever de indenizar. São eles: ato ilícito (conduta dolosa ou culposa do réu), danos sofridos pelo autor e o nexo causal.
2. Conquanto, in casu, o relacionamento entre médico e paciente encarte relação de consumo, por tratar-se de contrato de meio, e não de resultado, vez que não estético, a responsabilidade do profissional por eventuais falhas no procedimento deve ser aferida, como foi, sob o critério subjetivo.
3. À clínica onde foi realizado o procedimento, por sua vez, cabia demonstrar a inexistência de dano ou de falha na atuação do médico especialista ou a culpa exclusiva da autora no resultado indesejado (art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 951 do CC).
4. Havendo comprovação da existência de vínculo entre a clínica e o profissional médico (sócio), deve-se atribuir à empresa apelante responsabilidade solidária em decorrência do erro médico reconhecido.
5. O pedido de pensionamento é previsto no art. 948, inciso II, do Código Civil e tem como pressuposto o que a vítima do infortúnio em análise poderia gerar para si ou para a família caso viva estivesse.
6. Em situações análogas, em que há a compensação de dano moral decorrente de morte, a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo indenizações de 100 (cem) a 500 (quinhentos) salários mínimos.
7. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.